Tribunal: TJSP
Processo: 1031430-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Desnecessidade da produção de outras provas - Implante Percutâneo de Prótese Valvar Aórtica - TAVI – Negativa de cobertura sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, circunstâncias expressamente excluídas pelo contrato – A existência de diversas técnicas que possam ser utilizadas no tratamento, não retira ao paciente o direito de

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Desnecessidade da produção de outras provas - Implante Percutâneo de Prótese Valvar Aórtica - TAVI – Negativa de cobertura sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, circunstâncias expressamente excluídas pelo contrato – A existência de diversas técnicas que possam ser utilizadas no tratamento, não retira ao paciente o direito de eleger àquela que lhe for mais adequada, consoante a prescrição do médico assistente, unicamente por ser mais onerosa ou moderna - Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Abusividade – Implante mais adequado às condições pessoais do paciente – Havendo o autor procurado atendimento na rede referenciada, não há limite de reembolso, não se podendo falar em prestador de livre escolha do segurado, impondo-se o pagamento integral dos serviços e materiais - Custeio devido – Recurso provido.